Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706756-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 140772314, integrada pela decisão ID 145731986, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal Sinpro/DF, em substituição aos servidores indicados na inicial, acolheu em parte a impugnação para fixar os parâmetros de atualização dos cálculos. Nas razões recursais (ID 44075659), o Distrito Federal pede a suspensão da execução até o julgamento de mérito do tema de repercussão geral n.o 1169, REsp. n.o 1.978.629/RJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a decisão impugnada inverteu o ônus da prova de forma indevida, porquanto o correto seria atribuir ao sindicado exequente o ônus de comprovar que os substituídos estavam em regência de classe ao tempo da aposentadoria, providência que afirma ser indispensável para a titularidade do crédito reconhecido no título executado. Salienta que o Agravado não comprovou de forma mínima o direito alegado, pois sequer juntou documentos pessoais de identificação dos servidores substituídos, fazendo recair sobre o ente público o cálculo individualizado do débito, em flagrante violação à ampla defesa e ao contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em relação ao Tema Repetitivo n.o 1169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos. O objeto do feito de referência não é o cumprimento de sentença coletiva genérica, porquanto limitada aos professores aposentados do Distrito Federal que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação, percebendo a gratificação no importe de 20% (vinte por cento) a contar da vigência da Lei no 202/91, hipótese diversa da discutida no aludido tema repetitivo. Ademais, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Acrescente-se que o d. magistrado condicionou a eficácia da decisão agravada à preclusão, in verbis: “(...) Decorrido o prazo supra, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Após,intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial.Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Acaso haja recurso desta decisão, qualquer providência aqui determinada somente poderá ser cumprida após a preclusão, com vistas a se evitar tumulto processual, bem como em homenagem ao preceito da economia processual. Intimem-se. (...)” (Grifou-se). Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pelo Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo, dispensando-se a apresentação de informações. Ao Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator